Tribunal: STJ
Processo: 0004319-97.2019.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640619 - RJ (2024/0126130-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO BONO - RJ211991
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
JULIANA PAU BRASIL SALLES - RJ200204
AGRAVADO
: FERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BARBARA BORGES FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROGERIO RODRIGUES FERNANDES - RJ216403
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
é
art. 1021,
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: cf2ae0cd-268a-4603-b089-183df9b050b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640619 - RJ (2024/0126130-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO BONO - RJ211991
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
JULIANA PAU BRASIL SALLES - RJ200204
AGRAVADO
: FERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BARBARA BORGES FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROGERIO RODRIGUES FERNANDES - RJ216403
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
é
art. 1021,
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão singular da minha lavra em que conheci do
agravo em recurso especial e lhe neguei provimento, pelos seguintes fundamentos: a)
incidência da
por demandar o pedido de afastamento dos danos morais
Súmula 7/STJ,
ou de redução do valor arbitrado o reexame de premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de
origem; b) incidência da
por envolver a pretensão recursal interpretação
Súmula 5/STJ,
de cláusulas contratuais atinentes à garantia hipotecária firmada entre a construtora e o
agente financeiro; c) aplicação, por analogia, da
diante da ausência de
Súmula 283/STF,
impugnação específica, no agravo em recurso especial, do fundamento autônomo
relativo à incidência da
e d) não aperfeiçoamento do dissídio
Súmula 5/STJ;
jurisprudencial, pois o cotejo analítico foi construído a partir de premissas fáticas
diversas, o que esbarra no óbice da
(fls. e-STJ 707-709).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a agravante sustenta a tempestividade
do recurso (fl. e-STJ 714). Aduz que o agravo em recurso especial impugnou o
fundamento central da inadmissão relativo à
afirmando tratar-se de
Súmula 7/STJ,
matéria eminentemente de direito, sem necessidade de reexame de provas (fls. e-STJ
Documento eletrônico VDA52861577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:03
Código de Controle do Documento: 29b99b9c-f7c1-4829-80a1-7f55bc4a3f75

714-715). Defende a inaplicabilidade da
alegando não haver necessidade
Súmula 5/STJ,
de interpretação de cláusulas contratuais e invocando a
(fls. e-STJ 716-
Súmula 308/STJ
717). Requer a reforma da decisão para admitir o recurso especial (fl. e-STJ 717).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. e-STJ 722-723).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser conhecido,
uma vez que a parte agravante não atacou especificamente nenhum dos fundamentos da
decisão agravada.
A decisão ora agravada conheceu do agravo em recurso especial e negou-lhe
provimento, por entender que a pretensão recursal, voltada a afastar a condenação por
danos morais ou reduzir o valor arbitrado, demandaria o reexame das premissas fáticas
fixadas pelo Tribunal de origem, incidindo a
assentou, ademais, a
Súmula 7/STJ;
incidência da
por envolver interpretação de cláusulas contratuais relativas
Súmula 5/STJ,
à garantia hipotecária; registrou a aplicação, por analogia, da
porque o
Súmula 283/STF,
agravo em recurso especial não enfrentou de forma específica o fundamento autônomo
relativo à
e concluiu pelo não aperfeiçoamento do dissídio jurisprudencial,
Súmula 5/STJ;
por se apoiar o cotejo em premissas fáticas diversas, também obstadas pela
(fls. e-STJ 707-709).
Súmula 7/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente os fundamentos da decisão agravada, se
limitando a aduzir a tempestividade; a impugnação genérica da
sem
Súmula 7/STJ,
demonstrar a natureza exclusivamente jurídica da controvérsia a partir das premissas
fáticas fixadas; a negativa de aplicação da
sem enfrentar a conclusão de
Súmula 5/STJ
que a pretensão envolve interpretação contratual; e a defesa da existência de dissídio
sem superar o óbice referente às distinções fáticas (fls. e-STJ 714-717).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram de
modo específico e suficiente os fundamentos autônomos adotados na decisão agravada,
permanecendo hígidos os óbices que sustentam a negativa de provimento do agravo em
recurso especial.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico desta
Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Ressalte-se que o agravo interno não se presta à mera repetição das razões
anteriormente deduzidas, devendo o recorrente demonstrar, de forma específica e
articulada, o desacerto dos fundamentos utilizados na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52861577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:03
Código de Controle do Documento: 29b99b9c-f7c1-4829-80a1-7f55bc4a3f75

A impugnação genérica ou parcial equivale à inexistência de impugnação, por
não permitir o reexame efetivo da controvérsia pelo órgão colegiado. Nesse sentido, o
§ 1o, do Código de Processo Civil, ao exigir a impugnação específica, visa
art. 1.021,
assegurar a dialeticidade recursal e a racionalidade do procedimento, coibindo a
reiteração de argumentos já apreciados sem qualquer enfrentamento concreto.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o agravo interno deve
atacar de modo preciso todos os fundamentos autônomos da decisão agravada, sob
pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:03
Código de Controle do Documento: 29b99b9c-f7c1-4829-80a1-7f55bc4a3f75

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.640.619 / RJ
Número Registro: 2024/0126130-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043199720198190209 202424502167 43199720198190209
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO BONO - RJ211991
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
JULIANA PAU BRASIL SALLES - RJ200204
AGRAVADO
: FERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BARBARA BORGES FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROGERIO RODRIGUES FERNANDES - RJ216403
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TIC FRAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO BONO - RJ211991
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
JULIANA PAU BRASIL SALLES - RJ200204
Documento eletrônico VDA53204597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:23
Código de Controle do Documento: c86901d1-c9a7-45ef-b7ab-499496253778

AGRAVADO
: FERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BARBARA BORGES FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROGERIO RODRIGUES FERNANDES - RJ216403
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:23
Código de Controle do Documento: c86901d1-c9a7-45ef-b7ab-499496253778